Tribunal: CARF
Processo: 13609.720598/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720598/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.113 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FLAVIO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/34):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/119343937831337, expedida em 18/4/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009, código 2904, formalizando a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720598/2011-11
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720598/2011-11

exigência no valor total de R$ 6.876,46, com juros de mora calculados até 29/4/2011,
fls. 5 a 10.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos recebidos pela dependente do autuado, no valor de R$
8.493,30, proveniente da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ no
29.979.036/0001-40.
b) Omissão de rendimentos recebidos pela dependente do autuado, no valor de R$
7.776,00, proveniente da fonte pagadora Igreja Cristã Maranata Presbitério Espírito
Santense, CNPJ no 27.056.910/0001-42, conforme informação da DIMOB.
c) Omissão de rendimentos recebidos pela dependente do autuado, no valor de R$
7.085,70, proveniente do locatário Rebert Hilbert, CPF no 012.741.326-06, conforme
informação da DIMOB.
O lançamento em discussão substituiu integralmente a Notificação de Lançamento no
2010/064750387726043 em virtude de apresentação de Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, fls. 11.
Cientificado da notificação em 29/4/2011, fls. 28, o contribuinte apresentou impugnação
em 24/5/2011, fls. 2 a 3, contestando parcialmente o lançamento.
Alega que terceiro incluiu indevidamente sua mãe como dependente na declaração de
rendimentos.
Sustenta que a dependente possui rendimentos próprios e deve ser desconsiderada como
tal.
Juntou nos autos DIRPF elaborada pela dependente do autuado, entregue em 23/5/2011,
e DIRPF simulada do autuado, fls. 12 a 22.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO DEVIDO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnado o imposto devido que não tenha sido expressamente
contestado pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível antes de
notificado o processo de lançamento de ofício.
ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Cientificado por edital da decisão, em 19/11/2013 (fls. 44/49), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 20/12/2013, recurso voluntário (fls. 55/58), alegando,
preliminarmente, a existência de irregularidade ensejando a anulação do lançamento, uma vez
que pelos rendimentos auferidos, sua mãe, Maria Nilza Munhoz, teria a obrigação de apresentar
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720598/2011-11

declaração de ajuste em separado, sendo defeso a sua inclusão como dependente, calhando aqui
sua exclusão do rol dependentes na declaração de ajuste do Recorrente e, no mérito, diante do
erro cometido deverá ser promovida a retificação da declaração de ajuste para excluir a
dependente indevidamente lançada. Requer, ao final, seja acolhida a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, seja realizada a retificação da declaração de ajuste anual ante ao erro de
preenchimento apurado, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/61.
Em 24/08/2021, ante a dispensa do conselheiro relator, André Luis Ulrich Pinto, o
processo foi devolvido à Disor/Cegap para novo sorteio, sendo-me distribuído para apreciação e
julgamento (fls. 65).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/BHE ocorreu, via editalícia (fls. 48/49), em 19/11/2013 (terça-feira), considerando-se aí feita
a intimação, segundo o art. 23, §§ 1o e 2o, IV do PAF, não havendo, diga-se de passagem,
qualquer insurgência contra a intimação na forma como realizada.
Vale salientar, por oportuno, que no envelope de intimação/AR juntados se
noticia ter resultado improfícua a intimação postal expedida, por motivo de mudança do
contribuinte (fls. 44/47).
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 20/11/2013 (quarta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente se encerrou em 19/12/2013 (quinta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 20/12/2013 (fls. 55), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 19/11/2013 (fls. 48/49), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 19/12/2013.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 20/12/2013, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720598/2011-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original